Tribunal: TJMT
Processo: 1035012-77.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035012-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZILDENETH BARBALHO SILVA BATISTA - CPF: 551.794.011-00 (RECORRENTE), GILMAR ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.394.511-02 (ADVOGADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MEDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FORMULAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS OU DAINCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O recebimento de cobranças consideradas indevidas, por estar acima da média, em que o consumidor sequer comprova que tentou solucionar o problema administrativamente, pois não citou número de protocolo de atendimento, aliado ao fato de que não teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito e nem o abastecimento de água interrompido, em razão da fatura ora questionada, fato que caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

2.
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No que tange a pretensão indenizatória referente aos danos morais supostamente vivenciados, entendo que o pleito merece juízo de improcedência. No presente caso, a parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial. Cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensa se duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços junto ao requerente.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por ZILDENETH BARBALHO SILVA BATISTA em desfavor de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DEAGUA E ESGOTO para DETERMINAR a Retificação das faturas referentes aos meses de fevereiro (R$ 202,070), março (R$ 743,57) e abril de 2020 (R$ 864,05), para constar como valor a média de consumo da parte Autora calculada de acordo com o consumo referente aos 06 (seis) meses anteriores ao aumento injustificado. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar concedida nos autos, sem imposição de multa.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021